Tribunal: TJSP
Processo: 1026724-13.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - representação processual do autor regularizada - perda superveniente do interesse recursal - transações via cartão de débito e crédito contestadas - réu que sustenta terem sido realizadas em cartões distintos mediante uso de chip e senha pessoal - contestação de valores realizadas mais de um mês após o início das operações - depoimento pessoal do autor

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - representação processual do autor regularizada - perda superveniente do interesse recursal - transações via cartão de débito e crédito contestadas - réu que sustenta terem sido realizadas em cartões distintos mediante uso de chip e senha pessoal - contestação de valores realizadas mais de um mês após o início das operações - depoimento pessoal do autor requerido pelo apelante - pleito indeferido - sentença fundamentada no fato de o réu não ter se desincumbido do seu ônus probatório - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada - recurso provido para esse fim, na parte conhecida.